Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA DE CASTRAÇÃO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR ATO DOS SEUS EMPREGADOS E PREPOSTOS. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TJDFT FIXADOS EM CASOS SEMELHANTES.
1. Nos termos do artigo 932, III, do CC, o empregador é responsável por reparar os atos danosos praticados por seus empregados ou prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão deles, assegurado o direito de regresso na via própria.
2. As regras do ônus da prova, como preceito de julgamento e de aplicação subsidiária, servem para auxiliar o magistrado no momento de decidir, quando não houver prova cabal dos fatos a serem examinados.
3. Determinada a inversão do ônus da prova durante a instrução processual (artigo 6o, VIII, do CDC), caberia ao apelante comprovar que a cirurgia de ovariohisterectomia foi realizada adequadamente e que não remanesceu nenhuma estrutura reprodutiva do animal, o que não ocorreu na espécie.
4. Não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço, devem ser mantidas as condenações ao pagamento de indenização por danos morais e matérias impostas na sentença.
5. Na fixação do valor da indenização, deve-se considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, os parâmetros fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Unânime.